Tribunal: TJES
Processo: 5000338-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000338-89.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A

A
GRAV
A
D
O
S
:
ADEVALDO DOS SANTOS LIMA, JOSÉ CARLOS MORO GASPARINI, EDISON CAVASSANI
e
AURIMAR LUIZ RIBEIRO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA.
IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de que
“
os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar
.” (AgInt no REsp 1332846/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES-DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO-, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).

2. Os autores notificaram a
seguradora
dos danos ocorridos nos imóveis, com ameaça de desmoronamento da
s
estrutura
s
, para que fossem tomadas as providências regulamentares necessárias à restauração d
e suas
moradias, não havendo, nos autos, prova da negativa da cobertura do sinistro, situação
apta a
suspende
r
o prazo prescricional,
nos termos da
Súmula
nº
229 do STJ,
segundo a qual
“
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

3. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ___ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000338-89.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A

A
GRAV
A
D
O
S
:
ADEVALDO DOS SANTOS LIMA, JOSÉ CARLOS MORO GASPARINI, EDISON CAVASSANI
e
AURIMAR LUIZ RIBEIRO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara
Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
-ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA
ajuizada por

ADEVALDO DOS SANTOS LIMA, JOSÉ CARLOS MORO GASPARINI, EDISON CAVASSANI
e
AURIMAR LUIZ RIBEIRO JUNIOR
,
no tocante à prejudicial de mérito de prescrição,
manifestou-se pela
não ocorr
ência

d
o lapso prescricional, na medida em que, conforme já pacificado pela jurisprudência
em casos como o presente,
o prazo começa a fluir da data em que o segurado te
m
ciência inequívoca da recusa formal de pagamento da indenização,
o que não ocorreu nos autos.

O agravante

alega
,
em síntese,
que: I)
a pretensão autoral está inexoravelmente fulminada pela prescrição; II) aplica-se o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, §1º, II, a, do Código Civil e Súmula 101 do STJ; III) o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “(...) o dispositivo legal do Código Civil, seja do anterior, seja do Código em vigor, não estabelece que a prescrição ânua é apenas no caso de discussão a respeito da existência ou não de determinado sinistro, mas sim trata de todas as pretensões do segurado contra o segurador ou do segurador contra o segurado” (REsp nº 759.221, 4ª Turma, Voto da Min. MARIA ISABEL GALOTTI, j.12.4.11); IV) os autores tiveram ciência dos sinistros citados na inicial a partir do término da construção dos respectivos imóveis, do habite-se, da data do financiamento habitacional, ou, no máximo, de sua imissão na posse dos seus bens, derivada da celebração dos contratos em apreço; V) havendo cristalina relação entre segurado e seguradora, não há que se falar em ausência de termo inicial para contagem do prazo prescricional;
VI) ainda que se considerasse para as ações

de indenização por danos de vícios de construção em contratos envolvendo mutuários do SFH o prazo vintenário previsto no CC/1916 (art. 177), ou o prazo decenal do CC/2002 (art. 205), conforme a regra de direito intertemporal estabelecida no art. 2.028 do CC, ainda assim teria ocorrido a prescrição no caso; VII) com a extinção dos contratos de financiamento extingue-se também o pacto acessório de seguro, não mais havendo a garantia contratada; VIII) somente se pode falar em indenização (no caso de ser devida) de danos ocorridos até a liquidação dos pactos; IX) para cobrança de danos nos imóveis garantidos pelo seguro, tais deveriam ter ocorrido antes da liquidação dos contratos; X) como ocorreram as liquidações nas datas referidas, a prescrição quanto aos contratos se concretizou um ano após tal marco, eis que somente se pode falar em indenização securitária até a liquidação; XI) o perigo de lesão grave ou de difícil reparação se opera com a eventual condenação e instrução processual desnecessária.

Requer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão negando o pedido (ID
403390
).

Sem contrarrazões
.

É o breve Relatório.

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara
Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
-ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA
ajuizada por

ADEVALDO DOS SANTOS LIMA, JOSÉ CARLOS MORO GASPARINI, EDISON CAVASSANI
e
AURIMAR LUIZ RIBEIRO JUNIOR
,
no tocante à prejudicial de mérito de prescrição,
manifestou-se pela
não ocorr
ência

d
o lapso prescricional, na medida em que, conforme já pacificado pela jurisprudência
em casos como o presente,
o prazo começa a fluir da data em que o segurado te
m
ciência inequívoca da recusa formal de pagamento da indenização,
o que não ocorreu nos autos.

O agravante

alega
,
em síntese,
que: I)
a pretensão autoral está inexoravelmente fulminada pela prescrição; II) aplica-se o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, §1º, II, a, do Código Civil e Súmula 101 do STJ; III) o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “(...) o dispositivo legal do Código Civil, seja do anterior, seja do Código em vigor, não estabelece que a prescrição ânua é apenas no caso de discussão a respeito da existência ou não de determinado sinistro, mas sim trata de todas as pretensões do segurado contra o segurador ou do segurador contra o segurado” (REsp nº 759.221, 4ª Turma, Voto da Min. MARIA ISABEL GALOTTI, j.12.4.11); IV) os autores tiveram ciência dos sinistros citados na inicial a partir do término da construção dos respectivos imóveis, do habite-se, da data do financiamento habitacional, ou, no máximo, de sua imissão na posse dos seus bens, derivada da celebração dos contratos em apreço; V) havendo cristalina relação entre segurado e seguradora, não há que se falar em ausência de termo inicial para contagem do prazo prescricional;
VI) ainda que se considerasse para as ações

de indenização por danos de vícios de construção em contratos envolvendo mutuários do SFH o prazo vintenário previsto no CC/1916 (art. 177), ou o prazo decenal do CC/2002 (art. 205), conforme a regra de direito intertemporal estabelecida no art. 2.028 do CC, ainda assim teria ocorrido a prescrição no caso; VII) com a extinção dos contratos de financiamento extingue-se também o pacto acessório de seguro, não mais havendo a garantia contratada; VIII) somente se pode falar em indenização (no caso de ser devida) de danos ocorridos até a liquidação dos pactos; IX) para cobrança de danos nos imóveis garantidos pelo seguro, tais deveriam ter ocorrido antes da liquidação dos contratos; X) como ocorreram as liquidações nas datas referidas, a prescrição quanto aos contratos se concretizou um ano após tal marco, eis que somente se pode falar em indenização securitária até a liquidação; XI) o perigo de lesão grave ou de difícil reparação se opera com a eventual condenação e instrução processual desnecessária.

Dos autos se extrai que o
s autores, ora agravados, adquiri
ram

casa própria para sua moradia e de sua família, utilizando-se de financiamento ofertado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), razão pela qual se qualificam como mutuários da Caixa Econômica Federal.

Sustentam que todos os mutuários, ao assinarem o contrato de financiamento pelo SFH, são obrigados a contratar o Seguro Habitacional, cujo objetivo é garantir a cobertura securitária para os sinistros de Morte ou Invalidez Permanente do Mutuário (MIP) e de Danos Físicos do Imóvel (DFI).

Aduz
em
que,
passados alguns anos após a comercialização e financiamento dos bens, verificaram a existência de sinistros graves que devem ser cobertos pelo Seguro Habitacional, tais como defeitos nas estruturas, infiltrações, rachaduras generalizadas nos tetos, pisos e paredes, rebocos esfarelando, madeiramento do telhado e assoalho com apodrecimento ou infestados de cupins e traças, entre outros.

Relata
m que os imóveis foram construídos com o uso de técnicas equivocadas, sem as devidas cautelas e cuidados técnicos, em desacordo com as normas da construção civil, além de ter sido utilizada mão de obra de baixa aptidão técnica, material de baixa qualidade, projetos estruturais equivocados e inadequados para o tipo de solo, gerando o comprometimento das estruturas e possíveis desabamentos.

Informam

que já
procura
ram
diversas vezes o agente financeiro sem
que
lhes
fosse apresentada qualquer solução para o impasse.

Afirmam ainda que os danos físicos encontrados são de natureza progressiva e contínua.

Desta maneira, ajuizaram a presente demanda, buscando a justa indenização pelos danos existentes, com a condenação da seguradora requerida ao pagamento da quantia necessária para a recuperação dos imóveis.

Pois bem.

Trata-se de
controvérsia recorrente nos tribunais de todos os estados da federação.

Quanto
à matéria de fundo do recurso interposto, qual seja,
a
prescrição, não há como acolher
t
a
l
alegação.

Is
t
o porque, independentemente do prazo prescricional a ser considerado, não se pode falar em prescrição, tendo em vista que os danos apontados pelos autores
aconteceram
de forma lenta e progressiva, impedindo a exata determinação do termo inicial de seu desencadeamento.

Outrossim, o
Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de que
“
os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar
.” (AgInt no REsp 1332846/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES-DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO-, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).

Ademais, observo que os autores notificaram a seguradora dos danos ocorridos nos imóveis, com ameaça de desmoronamento das estruturas, para que fossem tomadas as providências regulamentares necessárias à restauração de suas moradias, não havendo, nos autos, prova da negativa da cobertura do sinistro, situação apta a suspender o prazo prescricional, nos termos da Súmula nº 229 do STJ, segundo a qual “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
”

No mesmo sentido, recentes julgados oriundos desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS EM IMÓVEL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conquanto seja de 01 (um) ano o prazo prescricional nas ações propostas pelo mutuário/segurado para recebimento de indenização de seguro adjeto a contrato de mútuo habitacional, o termo inicial não deve ser considerado a data da conclusão da obra, do habite-se ou da imissão na posse. 2. Isso porque a natureza dos danos descritos na inicial impedem a fixação de data precisa acerca de quando apareceram, eis que se manifestaram de maneira continuada e progressiva no tempo. 3. Destarte, o termo a quo do prazo prescricional deve ser considerado o da negativa da seguradora em realizar o pagamento da indenização. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 4. No caso, os agravados formularam o requerimento administrativo em março, maio e junho/2012, e ajuizaram a ação em 10/07/2012, não havendo notícia da negativa da agravante em sede administrativa. 5. Portanto, escorreita a decisão recorrida em afastar a prejudicial de mérito de prescrição. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002301, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS E MATERIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. COMPROVAÇÃO POR PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MULTA DECENDIAL DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. §3º DO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante inteligência da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça,
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
2)
Mesmo quando o contrato de mútuo é firmado sem a participação efetiva da empresa seguradora, há de se reconhecer que, tratando-se de seguro obrigatório, há necessariamente uma relação jurídica com o mutuário. Precedentes do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3)
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, ou mesmo terceiros adquirentes de tais unidades, ostentam legitimidade e interesse para ajuizar a ação que visa à cobertura securitária ante a resistência da seguradora. Precedentes. Preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual rejeitadas.
4)
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar
. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5)
Constatado por perícia que os danos nos imóveis foram causados por vício de construção, não há que se afastar o dever de indenizar, mormente em razão de se tratar de risco coberto pela Apólice do Seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação. Precedentes desta Corte.
6)
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090231027, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Dessa forma, ausente a comprovação da probabilidade do direito do recorrente, imprescindível para a concessão da tutela antecipada pleiteada, desnecessário averiguar o perigo na demora.

Assim,
à luz das
peculiaridades do caso concreto
e de tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Acompanho o relator.
Acompanhar
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA.
IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de que
“
os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar
.” (AgInt no REsp 1332846/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES-DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO-, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).

2. Os autores notificaram a
seguradora
dos danos ocorridos nos imóveis, com ameaça de desmoronamento da
s
estrutura
s
, para que fossem tomadas as providências regulamentares necessárias à restauração d
e suas
moradias, não havendo, nos autos, prova da negativa da cobertura do sinistro, situação
apta a
suspende
r
o prazo prescricional,
nos termos da
Súmula
nº
229 do STJ,
segundo a qual
“
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

3. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ___ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.